Tribunal: TJMT
Processo: 1000476-08.2020.8.11.0044
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000476-08.2020.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[FRANCISCO DAS CHAGAS LISBOA ALMEDA - CPF: 027.561.603-77 (EMBARGANTE), DARCI CRISTIANO DE OLIVEIRA - CPF: 249.427.388-90 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

–

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO
– DECISÃO MONOCRÁTICA –
CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO
–
PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – SINISTRO OCORRIDO FORA DA VIGÊNCIA DA APÓLICE – RELAÇÃO CONSUMERISTA QUE NÃO DETERMINA IMPOSIÇÃO AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO PELA SEGURADORA

–

AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
RECURSO DESPROVIDO.

Na hipótese, não há falar em vício algum do Acórdão, mormente porque a Câmara apreciou as teses recursais invocadas pela Embargante de forma clara e precisa, delineou os motivos e os fundamentos que embasaram a conclusão do
decisum
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração n.
1000476-08.2020.8.11.0044

EMBARGANTE:

FRANCISCO DAS CHAGAS LISBOA ALMEIDA

EMBARGADO:

BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

Egrégia Câmara.

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
FRANCISCO DAS CHAGAS LISBOA ALMEIDA

(
Id.
184448658
), contra o acórdão que julgou o Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática que reconhece que não há dever de indenizar, observado que o banco embargante não encontrava com apólice de vigência à época.

Alega a embargante que o acordão exarado, encontra-se com erro, sob a égide de que “
entre a data do sinistro (diagnóstico das lesões – 06/02/2014 e 08/08/2014), e a data da constatação da invalidez permanente (data da realização da perícia – 10/06/2022) poderá ser transcorrido considerável lapso de tempo inclusive, ultrapassar a vigência da própria apólice”.

Verbera que “
o segurado laborou na estipulante no período de 16/07/2005 até 02/05/2017; Que a apólice pleiteada nos autos (853.430) teve vigência de 01/05/2008 até 30/04/2016”.

Por todo o exposto, requer-se o acolhimento dos aclaratórios, instando que seja reconhecido que as lesões apontadas no laudo pericial se iniciaram durante a vigência da apólice, ou seja, em 06/02/2014 para o ombro direito e em 08/08/2014 para o ombro esquerdo), portanto, dentro da vigência da apólice (01/05/2008 até 30/04/2016).

Foram apresentadas as contrarrazões ao recurso no Id. 186090187, pugnado pelo desprovimento, ante a rediscussão da matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023